Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-13.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000820-13.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DE PAULO AFONSO-BA e outros Advogado(s): GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, ADRIENE CAVALCANTE DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES DE TRÂNSITO. CRIAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR REMANESCE APÓS A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por associação representativa dos agentes de trânsito municipais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de aplicação da Lei Complementar Municipal nº 003/2018 à categoria dos agentes de trânsito e de realização de concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 006/2020 ensejou perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se, na eventualidade de extinção sem resolução do mérito, a condenação em honorários sucumbenciais deve recair sobre o apelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A superveniência da Lei Complementar Municipal nº 006/2020, que instituiu novo plano de cargos e salários para os agentes de trânsito, não enseja a extinção da ação por perda superveniente do objeto, pois remanesce interesse de agir da Associação quanto à situação dos agentes de trânsito no período anterior à sua vigência, isto é, entre 2018 a 2020. 3.2. Subsistia, ademais, o interesse quanto ao segundo pedido da ação, atinente à realização de concurso público para preenchimento de vagas, não solucionado com a edição da referida lei municipal, o que exigiu pronunciamento judicial de mérito. 3.3. Ainda que se reconhecesse a perda superveniente de objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte autora com base no princípio da causalidade, tendo em vista que deu causa à demanda ao pleitear aplicação indevida de norma geral em detrimento de regime jurídico próprio da categoria. 3.4. A Lei Complementar nº 003/2018 exclui expressamente os agentes de trânsito de seu âmbito de aplicação, sendo inaplicável à categoria, regida pela legislação específica (Lei Municipal nº 1017/2005) vigente à época. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: i) A superveniência de norma que altera o regime jurídico da categoria funcional não extingue a ação quando persiste o interesse de agir em relação ao período anterior à sua vigência. ii) A existência de pedido autônomo não alcançado pela nova legislação impede o reconhecimento de perda superveniente do objeto. iii) A parte que dá causa à instauração da demanda deve arcar com os honorários sucumbenciais, ainda que ocorra extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; Lei Complementar Municipal nº 003/2018; Lei Complementar Municipal nº 006/2020; Lei Municipal nº 1017/2005. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na PET no REsp 2015387/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000820-13.2019.8.05.0191, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DE PAULO AFONSO-BA e outros e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA